Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante violência e grave ameaça, celular e carteira pertencentes à vítima.
3. A Defesa requer a absolvição, bem como a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do roubo estão comprovadas; e (ii) avaliar a configuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, bem como o quantum de aumento devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente os Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, o Auto de Apreensão e o Termo de Restituição, bem como os depoimentos colhidos em sede inquisitiva e na fase judicial.
2. É fundamentação idônea para exasperar a pena-base a análise negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crimes anteriores.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Embargos Infringentes e de Nulidade, 20151210065304, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 2/9/2019. TJDFT, Apelação Criminal, 07227659620218070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022. TJDFT, Apelação Criminal, 07439285320218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2237246/MS, Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 14/02/2023.